Tribunal: TJES
Processo: 5011039-07.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011039-07.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE) e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011039-07.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA

SUSCITADO:
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA –
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA – SUPOSTA CONEXÃO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUSTIÇA COMUM – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – AJUIZAMENTO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – OPÇÃO DO AUTOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DISPOSITIVO E À INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – ENUNCIADO 68 DO FONAJE – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA APENAS ENTRE JUÍZOS CONCORRENTES – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Cabe ao autor da demanda a opção de litigar pelo procedimento do Juizado Especial Cível ou pela Justiça Comum, não sendo possível o juiz modificar a competência, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo.

2. O procedimento do Juizado Especial Cível possui princípios e regramentos próprios, regido, dentro outros princípios, pela informalidade, pela oralidade e pela simplicidade, o que se revela incompatível com a Justiça Comum. Nesses termos, incumbe ao autor, sabedor desta distinção, ingressar com a demanda perante o procedimento que melhor atenda aos seus interesses, sob pena de afronta ao princípio do acesso à justiça.

3. A possibilidade de reunião de causas conexas pressupõe a existência de juízos que tenham a mesma competência, o que não acontece no caso em exame, pois o Juizado Especial não concorre com a Justiça Comum, com ritos totalmente distintos.

4. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedado ao magistrado decliná-la de ofício, nos termos da Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Vitória.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a demanda de origem.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência para declarar a competência do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5011039-07.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA

SUSCITADO:
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA
face a remessa pelo
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA
da “Ação Ordinária”

registrada sob o
nº 5017820-07.2022.8.08.0024
ajuizada por
DIEGO MENDONÇA DE SOUZA
contra
LÍRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA
e
MONTE SIÃO MINERAÇÃO EIRELI
, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito.

Verifica-se que DIEGO MENDONÇA DE SOUZA ajuizou Ação Ordinária contra LÍRIO DOS VALE TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA e MONTE SIÃO MINERAÇÃO EIRELI,
originariamente distribuída perante o 3º Juizado Especial Cível de Vitória
, em decorrência de acidente de trânsito supostamente ocasionado pelos Requeridos, ocasião em que pleiteia indenização por danos materiais.

Após a apresentação da Réplica pelo autor, o d. Juízo Suscitado do 3º Juizado Especial Cível de Vitória determinou a remessa dos autos para a 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, sob o fundamento de que há conexão com os autos do processo n. 5008989-06.2022.8.08.0012, em que se discute o mesmo acidente.

Recebidos os autos, o d. Juízo Suscitante entendeu pela impossibilidade de remessa dos autos, por afrontar a disciplina da Lei nº 9.099/95, ofender o princípio dispositivo e causar “
prejuízo em potencial à parte requerida uma vez que a partir da escolha, pelo autor, da interposição da demanda perante o Juizado Especial Cível, esta renuncia ao valor que extrapola o teto da Lei 9.099/95, vedando ao Magistrado do Juizado Especial Cível proferir condenação que extrapole o referido teto, o que não ocorre no Juízo Cível comum”
.

Pois bem. Entendo que assiste razão ao d. Juízo Suscitante. Explica-se.

O § 3º do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 confere uma faculdade ao autor no ingresso com a demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, o que, inclusive, implica renúncia a eventual crédito excedente ao valor do teto do referido procedimento especial.

Assim, cabe ao autor da demanda a opção de litigar pelo procedimento do Juizado Especial Cível ou pela Justiça Comum, não sendo possível o juiz modificar a competência, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo. Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Edição n. 89 do “Jurisprudência em Teses”:

1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

Não bastasse, o procedimento do Juizado Especial Cível possui princípios e regramentos próprios, regido, dentro outros princípios, pela informalidade, pela oralidade e pela simplicidade, o que se revela incompatível com a Justiça Comum. Nesses termos, incumbe ao autor, sabedor desta distinção, ingressar com a demanda perante o procedimento que melhor atenda aos seus interesses, sob pena de afronta ao princípio do acesso à justiça.

Registre-se, ainda, que a possibilidade de reunião de causas conexas pressupõe a existência de juízos que tenham a mesma competência, o que não acontece no caso em exame, pois o Juizado Especial não concorre com a Justiça Comum, com ritos totalmente distintos. Sobre a questão, necessário colacionar o entendimento firmado no Enunciado n. 68 do FONAJE:

ENUNCIADO 68 – Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995.

Destaco também o entendimento da Corte Superior:

[...]
III - No caso, não é possível o deslocamento da competência em virtude de julgamento desfavorável à parte, pois o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
[...] (AgInt no REsp n. 1.837.659/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

COMPETÊNCIA. Causas de modificação. Prorrogação legal. Suposta conexão entre demandas processadas em juízos distintos, uma em Vara Cível da Justiça Comum e outra em Vara do Juizado Especial Cível. Irrelevância. Reunião dos processos. Impossibilidade. Procedimentos distintos e incompatíveis. Opção livre entre o procedimento especial do Juizado Estadual e o procedimento ordinário da Justiça Comum. Jurisprudência consolidada da Câmara Especial do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2113545-82.2021.8.26.0000; Ac. 14736460; Jales; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 19/06/2021; DJESP 24/06/2021; Pág. 2298)

[...] “não se cogita de reconhecimento da conexão entre demandas que tramitam sob ritos próprios que comportam peculiaridades incompatíveis entre si; uma no sistema dos Juizados Especiais, outra no Juízo Comum. Em se tratando de direito cujo titular pode dele legitimamente dispor, é razoável que a ele seja deferida a expectativa de escolha entre demandar no Juízo Comum ou renunciar ao crédito que exceder o valor de alçada, prosseguindo, assim, perante o rito do Juizado; rende-se, com isso, homenagem ao princípio constitucional que visa facilitar o acesso dos administrados ao Poder Judiciário, permitindo solução das questões mais singelas mediante juízo célere e informal. Sob essa perspectiva, concorrendo numa mesma demanda competência do Juízo Cível com aquela exercida pelo Juizado Especial, cediço na doutrina e jurisprudência predominantes o aspecto facultativo ou opcional pelo rito, ordinário ou especial, sob o qual se desenvolverá a jurisdição, cuja deflagração fica à livre escolha da parte, vedado ao magistrado obrigar o autor a litigar no Juízo Comum e vice-versa” [grifei] (TJSP, Conflito de Competência n. 2161925-83.2014.8.26.0000, Câmara Especial, j. 23-03-2015, rel. Des. Camargo Aranha Filho).

Ademais, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedado ao magistrado decliná-la de ofício, nos termos da Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
declaro o juízo suscitado (3º Juizado Especial Cível de Vitória) como competente para processar e julgar a ação de origem
(autos do processo nº 5017820-07.2022.8.08.0024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Acompanhar a eminente Relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões